Tribunal: TJDFT
Processo: 0700567-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700567-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. A. S. V. REPRESENTANTE: LUCILEY DOS SANTOS SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MIGUEL AUGUSTO SOARES VIEIRA, representado por sua genitora LUCILEY DOS SANTOS SOARES, contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0700262-82.2020.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos, in verbis: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA I - Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça, nos termos do art. 98 do NCPC. II – MIGUEL AUGUSTO SOARES VIEIRA, menor, pede tutela provisória de urgência a fim de que seja determinada sua matrícula, em período integral, em creche nas proximidades de sua residência. Consta da petição inicial que sua genitora, na tentativa de matricular o menor, realizou sua inscrição de matrícula no site da Secretaria de Educação, mas até a presente data, não houve o chamamento. Alega que foi enviado ofício à Secretaria de Estado de Educação com vistas a matricular a criança em creche da rede pública de ensino, contudo o órgão informou a impossibilidade de atender ao pedido em comento. Frisa seu direito à educação proporcionada pelo Estado de forma gratuita. III - O pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial íntegra. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, abrangendo a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As razões apresentadas pela parte requerente indicam que os pressupostos não estão devidamente preenchidos. Com efeito, embora seja recomendável que o estudante possa frequentar escola próxima de sua residência, a fim de facilitar deslocamento e melhor adequar sua rotina, essa proximidade não constitui direito absoluto e deve ser definida caso a caso e adequada a outros interesses. Conforme o documento de ID 53617742, fls. 2, o autor está classificado em 122a posição na CRE/Samambaia, Berçário I. Nesse contexto, o deferimento da medida pode prejudicar o direito de outros interessados na matrícula nas mesmas unidades e que estejam à frente do requerente na ordem de espera. Acrescente-se que a tutela pretendida tem forte carga de irreversibilidade, esbarrando na previsão do art. 300, § 3o, do NCPC. IV - Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. V - Não obstante a previsão do art. 334 do NCPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. Dê-se ciência ao Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 15 de janeiro de 2020 18:23:36.” Sustenta o Agravante que a decisão fustigada não pode prevalecer, uma vez que a Constituição Federal determina que se confira prioridade aos direitos das crianças, notadamente daquela em tenra idade. Invoca o artigos 205, 208 e 227, todos da Constituição Federal, 54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente, 4o da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e 223 da Lei Orgânica do Distrito Federal e afirma que o Estado tem o dever de atender a tais ditames, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Menciona jurisprudência que entende consentânea com sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para “determinar obrigação de fazer ao agravado no sentido de promover a matrícula do recorrente em escola/creche nas vizinhanças de sua residência” (Num. 13633369 - Pág. 13). Sem preparo, uma vez que o Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0700262-82.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo ora Agravante. Aduz o Agravante, em síntese, que a medida deve ser deferida de plano, uma vez que encontra amparo em normas legais e constitucionais, assim como na jurisprudência pátria. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, tenho que tais requisitos não se encontram presentes. É certo que o direito fundamental à educação, garantido pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, não é absoluto e realiza-se por meio das políticas públicas levadas a efeito pela Administração, segundo os critérios preestabelecidos para o atendimento das crianças nos estabelecimentos públicos ou conveniados. Ressalte-se que é fato notório a existência de fila de espera no Distrito Federal para a obtenção de vaga em creche pública. Dessa forma, é certo que deve ser considerada a ordem de classificação da lista de espera, sob pena de violação do princípio da isonomia dentre os candidatos que nela figuram. Nesse sentido, tem entendido este colendo Tribunal de Justiça, conforme aresto que ora colaciono: “DIREITO CONSTITUCIONAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A URGÊNCIA. 1. A educação foi erigida como prerrogativa constitucional indisponível, prevendo a Carta Magna como dever do Estado a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até cinco anos de idade, sendo objeto, ainda, de previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual determinou que o Estado assegure à criança e ao adolescente atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade. 2. Havendo lista de espera, a determinação judicial para que a instituição de ensino proceda à matrícula de criança inscrita, com desrespeito à ordem de classificação, configuraria violação ao princípio da isonomia, mormente quando ausentes elementos a justificar a medida. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão n.628875, 20120020163537AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Publicado no DJE: 26/10/2012. Pág.: 66) O acolhimento da pretensão deduzida no recurso, além do gasto público respectivo, exigirá a colocação do Agravante em creche na qual a quantidade de crianças fora estabelecida previamente e de acordo com a capacidade de prestação do serviço de forma adequada. Dessa forma, ou o Agravante irá ocupar o lugar de outra criança selecionada segundo os critérios da Administração, ou será colocado, como excedente, em instituição que não está preparada para acomodá-lo devidamente. Assim, não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se (art. 178, II – CPC). Brasília - DF, 21 de janeiro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador